Tribunal: TJSP
Processo: 1041346-78.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição do indébito e danos morais. Contrato de empréstimo consignado. Seguro de vida 'prestamista'. Falecimento. Denunciação da lide à seguradora. Sentença de parcial procedência do pedido inicial. Procedência da lide secundária. Apelo das rés. Preliminar de ilegitimidade passiva do banco afastada. Afastada preliminar de julgamento

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição do indébito e danos morais. Contrato de empréstimo consignado. Seguro de vida 'prestamista'. Falecimento. Denunciação da lide à seguradora. Sentença de parcial procedência do pedido inicial. Procedência da lide secundária. Apelo das rés. Preliminar de ilegitimidade passiva do banco afastada. Afastada preliminar de julgamento extra-petita. Mérito. Contratação incontroversa de empréstimo bancário e seguro prestamista. Alegação de existência de doença pré-existente desprovida do mínimo lastro probatório. Recusa genérica da seguradora. Rés que não solicitaram declaração acerca da saúde da autora. Ausência de elementos a comprovar que a devedora, na data da contratação, já padecia de qualquer problema de saúde que depois o levou a falecer. A jurisprudência pacífica do STJ entende que a negativa por doença anterior deve ser acompanhada da prova de requisição ou realização de exames pela seguradora. Seguradora que deixa de tomar as devidas precauções. Ausênca de má-fé da segurada. Extinção do saldo devedor do empréstimo, em razão da incidência do seguro. Restituição das parcelas adimplidas, após a comunicação do falecimento. Correção monetária que incide desde a data de cada desconto. Sentença mantida. Honorários majorados. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085700
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041346-78.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO DO BRASIL S/A, é apelado/apelante COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA
e Apelada ISABELLA FERNANDES DE PINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041346-78.2018.8.26.0002 -Voto no
2
Voto: 41561
Apelação Cível No: 1041346-78.2018.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Banco do Brasil S/A
Apelado: Isabella Fernandes de Pinho
Apelado/Apelante: Companhia de Seguros Aliança
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
repetição do indébito e danos morais. Contrato de
empréstimo consignado. Seguro de vida 'prestamista'.
Falecimento. Denunciação da lide à seguradora.
Sentença de parcial procedência do pedido inicial.
Procedência da lide secundária. Apelo das rés.
Preliminar de ilegitimidade passiva do banco
afastada. Afastada preliminar de julgamento extra-
petita.
Mérito.
Contratação
incontroversa
de
empréstimo bancário e seguro prestamista. Alegação
de existência de doença pré-existente desprovida do
mínimo lastro probatório. Recusa genérica da
seguradora. Rés que não solicitaram declaração
acerca da saúde da autora. Ausência de elementos a
comprovar que a devedora, na data da contratação, já
padecia de qualquer problema de saúde que depois o
levou a falecer. A jurisprudência pacífica do STJ
entende que a negativa por doença anterior deve ser
acompanhada da prova de requisição ou realização de
exames pela seguradora. Seguradora que deixa de
tomar as devidas precauções. Ausênca de má-fé da
segurada. Extinção do saldo devedor do empréstimo,
em razão da incidência do seguro. Restituição das
parcelas
adimplidas,
após
a
comunicação
do
falecimento. Correção monetária que incide desde a
data de cada desconto. Sentença mantida. Honorários
majorados. Recursos desprovidos.
Isabella Fernandes de Pinho ajuizou ação declaratória com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041346-78.2018.8.26.0002 -Voto no
3
pedido de obrigação de fazer, repetição do indébito e indenização por
danos morais contra Banco do Brasil S/A. Sustenta que é sucessora de
Izabel Aparecida Reis, que havia contratado um empréstimo consignado
junto ao primeiro corréu, no valor de R$ 125.000,00, garantido por “Seguro
Crédito BB Protegido”. Narra que a seguradora corré se negou a efetuar o
pagamento, alegando doença preexistente. Ajuizou a presente ação
pleiteando a declação de inexigibilidade do débito, a restituição das parcelas
descontadas após o falecimento da 'de cujus', a condenação da ré a transferir
as quantias depositadas e a indenização por danos morais. O réu contestou
a ação e formulou pedido de denunciação da lide à Companhia de Seguros
Aliança do Brasil, o que foi deferido pelo d. Magistrado 'a quo'. Este julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais, parar declarar a
inexigibilidade do débito, condenar o banco a restituir os valores das
parcelas do financiamento descontados após a comunicação de falecimento
da correntista, e condenar o banco réu a transferir as quantidas depositadas
na conta corrente e em conta poupança para a conta indicada pela autora.
No mais, julgou procedente a lide secundária, para condenar a seguradora a
ressarcir a instituição financeira o prejuízo decorrente da demanda, até o
limite da apólice [fls. 145/149]. Inconformadas, apelaram as rés. O banco
aduz preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que a seguradora é a
única responsável pelo pagamento da apólice de seguro. No mérito, suscita
a regularidade do empréstimo e a exigibilidade do débito. Alega que agiu
como mero prestador de serviço de corretagem e que a devedora omitiu
informação acerca de sua saúde, o que exclui a obrigação de indenizar. Por
fim, busca a reforma da sucumbência. Já a seguradora deduz preliminar de
julgamento extra-petita, sustentando que a condenação ao pagamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041346-78.2018.8.26.0002 -Voto no
4
prejuízo da instituição financeira não consta dos pedidos formulados pela
autora. No mérito, alega a ausência do dever de indenizar, em razão da
existência de doença preexistente que não foi declarada no momento de
contratação do seguro. Alega que a correntista não cumpriu com o dever
de boa-fé, ao omitir circunstância que poderia influir na aceitação da
proposta. Sustenta, subsidiariamente, que a instituição financeira figura
como primeiro beneficiário da apólice, a quem deve ser paga a indenização.
Aduz que a correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento da ação
e não da data do óbito. Recursos processados e contrariados em seguida,
com as contrarrzões.
É o relatório.
Os recursos são desprovidos. Adiante os fundamentos.
De início, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva
deduzida pela instituição financeira.
É indiscutível que o banco réu integra a cadeia de
fornecedores que colocou à disposição da consumidora os serviços objetos
de discussão nos presentes autos, isto é, o empréstimo e o contrato de
seguro, o qual foi oferecido à autora quando da celebração da operação de
crédito.
Nos termos do artigo 7o do Código de Defesa do
Consumidor, todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041346-78.2018.8.26.0002 -Voto no
5
serviços respondem, solidariamente, pela reparação dos danos previstos
nas normas de consumo.
Assim, o banco é parte legítima para figurar no polo passivo
da presente demanda, respondendo solidariamente à seguradora.
Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“Na esteira de precedentes desta Corte, a oferta de seguro de vida por
companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária,
implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco perante o
consumidor" [STJ, REsp 1.300.116/SP, Rel. Ministra Nanacy Andrighi, DJe
13/11/2012].
Também afasta-se a preliminar de julgamento extra-petita
deduzida pela seguradora.
O fato é que a condenação da seguradora ao pagamento do
prejuízo da instituição financeira corresponde ao jugalmento da lide
secundária, a qual decorre da denunciação da lide e não dos pedidos
formulados na inicial.
Assim, embora a condenação da seguradora não conste dos
pedidos formulados pela autora, incabível falar-se em julgamento extra-
petita, haja vista que a condenação da seguradora ré observou os limites da
lide secundária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041346-78.2018.8.26.0002 -Voto no
6
Pois bem.
No mérito, a ação gira em torno da possibilidade de extinção
da dívida, em razão do falecimento da devedora, por ocasião da incidência
do seguro prestamista contratado junto com o empréstimo consignado.
A contratação do empréstimo e do seguro, em abril de 2017,
restou incontroversa nos autos, figurando expressamente indicada no
extrato de fls. 17/19.
A consumidora faleceu aos 22/08/2017, em razão de
choque séptico refratário, infecção de trato urinário, neoplasia de mama
metastática [fls. 22].
Acionada, a seguradora negou-se a realizar o pagamento da
indenização securitária, sob alegação de a autora deixou de declarar doença
preexistente [fls. 36 e 46].
Ora, as rés, em sua defesa, não apresentaram declaração de
saúde assinada pela devedora, tampouco, em resposta ao pedido
administrativo, assinalou qual seria a doença pré-existente, lastreando a
negativa na alegação de que “o segurado por época da contratação do seguro deixou
de declarar ser portador de doença relacionada com óbito, influenciando na aceitação do
risco” [fls. 46].
Verifica-se, dessa forma, que as rés apresentaram recusa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041346-78.2018.8.26.0002 -Voto no
7
genérica para não efetuar o pagamento da indenização securitária.
A alegação da existência de doença pré-existente não
apresenta o mínimo lastro probatório, pois não há qualquer documento a
comprovar que a devedora, em abril de 2017, já padecia de qualquer
problema de saúde que depois a levou a falecer.
Ademais, não se tem notícia de que as rés, por ocasião da
celebração do empréstimo bancário, solicitaram à devedora declaração a
respeito de sua saúde.
Assim, inexistente a referida declaração, não há comprovada
má-fé, até porque não se exigiu qualquer exame previamente à contratação
para atestar efetivamente o estado de saúde da devedora.
Em casos parelhos, o STJ assim já decidiu:
[a] “(...) Seguro de vida atrelado a financiamento imobiliário.
Exclusão de cobertura por doença preexistente. Necessidade. Decisão mantida. 1. Nos
termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a seguradora não pode se eximir do dever
de indenizar, alegando doença preexistente, se não comprovou a má-fé do segurado. 2.
Orientação que se aplica independentemente da peculiaridade de se tratar de seguro de
vida obrigatório atrelado a financiamento imobiliário. Precedente (...)” [STJ, EDcl no
REsp 161.609/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, DJe
26.04.2013];
[b] “Agravo regimental. Seguro de vid. Doença preexistente. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041346-78.2018.8.26.0002 -Voto no
8
realização de exames prévios. Dever de indenizar configurado. Acórdão recorrido em
sintonia com a jurisprudência do STJ (...) 1. Nos termos da jurisprudência dominante
do STJ, a seguradora não pode se eximir do dever de indenizar, alegando omissão de
informações por parte do segurado, se dele não exigiu exames clínicos, ou não ou prova de
má fé. Aplicação da Súmula 83/STJ (...)” [STJ, AgRg no AREsp 104.987/RS,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe 18.03.2013];
[c] “Agravo regimental. Recurso especial. Seguro de vida. Recusa da
cobertura. Doença pré-existente. Má-fé. Ausência de realização de exames prévios. 1.
Não tendo sido exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a
cobertura securitária ser recusada com base na alegação de má-fé do segurado pela
omissão da existência de doença pré-existente. Precedentes específicos. 2. Agravo
regimental desprovido" [STJ, AgRg no REsp 1.186.876/PB, Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, 3aTurma, DJe 20.08.2013];
[d] “(...) Seguro de vida. Alegação de doença preexistente. Exame
prévio. Necessidade. Má-fé do segurado não comprovada. (...) 1. O eg. Tribunal de
origem decidiu de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça ao determinar
o pagamento do valor correspondente à indenização securitária ao benefício do contrato de
seguro, afirmando que a alegação de doença preexistente não teria o condão de afastar o
dever de indenizar, uma vez que não foram exigidos prévios exames do segurado e não foi
comprovada sua má-fé (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento” [STJ,
AgRg no AREsp 11.056/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, DJe
06.09.2011].
Não há como se falar, portanto, em má-fé da devedora, cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041346-78.2018.8.26.0002 -Voto no
9
declaração acerca de sua saúde não foi solicitada pelas rés.
De mais a mais, cabia à seguradora, por precaução, em
relação ao risco de uma doença preexistente, requisitar exames ou realizá-
los antes de anuir com a contratação do seguro.
Dessa forma, devida a incidência do seguro prestamista,
resultando na extinção do saldo devedor do empréstimo, por ocasião do
falecimento da devedora.
Como consequência lógica da extinção da dívida, deve a ré
proceder à restituição das parcelas adimplidas após a comunicação do
falecimento, devidamente atualizadas, na forma como estabelecida na
r.sentença de Primeiro grau.
Destaca-se, apenas, que a correção monetária incide desde a
data de cada desconto, por se tratar de mera atualização do valor da moeda.
O STJ a respeito decidiu que “a correção monetária visa apenas a
atualização do valor, procurando evitar o locupletamento ilícito e injusto de quem quer
que seja o credor ou devedor. Ela constitui princípio jurídico aplicável a relações jurídicas
de todas as espécies e de todos os ramos do direito” [cf. STJ, REsp., no 29.677, Rel
Min. Demócrito Reinaldo, DJU 01.02.93].
Assim, a correção monetária deve incidir a partir de cada
desconto até o efetivo pagamento, pelo índice oficial fornecido por este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041346-78.2018.8.26.0002 -Voto no
10
Tribunal de Justiça.
Nesses termos, mantém-se integralmente a r.sentença de
Primeiro grau.
Em razão da sucumbência em sede recursal, majora-se a
honorária para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85,
parágrafos 2o e 11o, do Código de Processo Civil.
Para fins de prequestionamento, ressalta-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o
juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos
suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando
que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica